Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-13.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MALVERSAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser anulado ou reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. É possível revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida se, após a instrução, há elementos que demonstrem a inexistência de hipossuficiência da parte. Contudo, no caso dos autos, a parte comprovou a necessidade de reconhecimento do direito à gratuidade de justiça. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Ademais, a responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento do seu filho menor. Os genitores devem promover o sustento dos filhos observando a proporcionalidade, ou seja, o padrão de vida dos pais deve ser desfrutado pelos filhos. Não evidenciadas as hipóteses previstas no Código de Processo Civil, não há como aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.